Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA (ID: 22599797). O DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos judiciais (ID: 24271797). No ID: 24321798, o SINDIRETA pugnou pela expedição de precatório em favor de MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%. Não havendo divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 22599797, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Expeça-se o devido precatório em favor MARIA SÔNIA FERRREIRA GARCIA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), consoante autorizado pela decisão de ID: 11968760. Brasília, 28 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador